Tribunal: STF
Processo: MS 37581
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jefferson Athayde Coelho Junior contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado em proposta preliminar de diligência, apresentada nos autos da Tomada de Contas n. 033.462/2019-4.



    O impetrante narra, em síntese, que o Tribunal de Contas não reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento, em desacordo com posicionamento firmado no Supremo Tribunal Federal. Eis os fatos sintetizados na inicial: 



    O Impetrante é ex-bolsista do CNPq, porquanto o referido órgão de fomento concedeu-lhe auxílio para cursar o programa de doutorado na University of Massachussetts at Amherst no período de setembro de 1990 a agosto de 1994 (doc. 04, p. 3 do pdf).



    Nesse período de 48 meses em que recebeu auxílio, o Impetrante apresentou todos os relatórios anuais de progresso e sempre esteve à disposição do órgão de fomento brasileiro, respondendo prontamente a todas as suas solicitações. Ocorre que o programa de pós-graduação no qual se inscreveu compreendia a realização de mestrado antecedente e, portanto, exigia maior duração até que fosse possível a obtenção do grau de doutor1 . Sendo assim, e com as devidas autorizações do CNPq, Jefferson teve que permanecer no exterior no período de agosto de 1994 até a obtenção de seu grau de doutor, em setembro de 2001, às próprias expensas.



    Pouco tempo antes de concluir o doutorado2 , em 1999, e uma vez que previa e desejava a sua volta ao Brasil, o bolsista participou do Programa Retorno, criado pelo Ministério da Industria e Comércio em parceria com a Confederação Nacional da Indústria e com o SEBRAE. O Programa Retorno era um processo seletivo cuja existência foi divulgada via edital dentro da comunidade de bolsistas brasileiros no exterior. Jefferson candidatou-se de acordo com as regras do edital, foi aprovado na pré-seleção, em primeira etapa, e na seleção final (doc. 04, pp. 30-36 do pdf). 



    No âmbito dessa iniciativa do Governo Federal e por iniciativa própria, o ex-bolsista visitou diversas empresas, universidades públicas e privadas no Espírito Santo e Bahia, a fim de buscar uma colocação no mercado (vide relatórios juntados no doc. 04, pp. 30-36). A busca por um emprego no Brasil não parou por aí. De 2000 a 2004, continuou a busca de trabalho e enviou seu currículo a várias empresas, conforme se observa no processo administrativo juntado nos autos do processo no TCU. 



    Infelizmente, o bolsista não obteve sequer uma proposta concreta de emprego no Brasil na área de robótica, já que, em diversas empresas visitadas, o bolsista ouviu que sua área de pesquisa ainda não tinha aplicabilidade na indústria brasileira. Nem mesmo a indústria estrangeira tinha tanto espaço para absorção de mão de obra tão qualificada como a do Impetrante. Tanto que ele recebeu oferta de trabalho em apenas uma empresa americana. Tendo em vista a sua necessidade de se sustentar, passou então a trabalhar na Agilent Technologies Inc. após a defesa de sua tese. 



    O ex-bolsista apresentou o relatório final de atividades e respectivo diploma em setembro de 2001, tendo sido deferido seu pleito de prorrogação para o cumprimento da obrigação de retorno ao Brasil, a fim de que pudesse acompanhar sua esposa que era doutoranda. Sendo assim, seu termo final para o retorno ao Brasil passou a ser setembro de 2004 (doc. 04, p. 21 do pdf). 



    Em 15/10/2004, o Impetrante recebeu a primeira comunicação do CNPq com pedido de retorno e informação sobre o início do procedimento de auditoria interna (doc. 04, p. 22 do pdf). Em resposta ao ofício recebido, em 08/11/2004, o ex-bolsista expôs novamente a sua situação ao CNPq, ponderando os motivos pelos quais se encontrava impossibilitado de retornar ao país (doc. 04, p. 24-26 do pdf). Em especial, destacamos que houve plena demonstração acerca de sua permanente busca de emprego no Brasil e que o Autor tinha como principal fundamento o choque entre o exercício de seu direito fundamental de uma vida digna, com um emprego e junto à sua família, e o cumprimento da obrigação de permanência no Brasil sem nenhuma garantia de que teria meios para se sustentar no país. 



    Havia ainda a possibilidade de retornar ao Brasil e encontrar-se empregado em uma área fora de sua especialização, o que, no entendimento do CNPq, numa estrita interpretação de suas normas, não atenderia às obrigações do programa. Jefferson correria o risco de se achar subempregado e ainda sob cobranças de dívidas, em uma situação com poucos recursos para contestar esta interpretação de normas. 



    Para a sua surpresa – já que acreditava ter encerrado em definitivo a suposta pendência junto ao CNPq –, mais de 12 anos após a data prevista para o seu retorno, em 08/11/2016, o Impetrante recebeu a notificação 041/2016, na qual o CNPq lhe informou acerca da existência de ‘débito apurado no valor de R$ 723.497,19 (setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) atualizados até novembro/2016, referente ao descumprimento do Termo de concessão de Bolsa no Exterior’ (doc. 04, p. 65-66 do pdf).



    As tentativas de esclarecer ao CNPq sobre o impacto do decurso do tempo na inexigibilidade do débito em razão da prescrição e no evidente cerceamento de defesa foram infrutíferas e o mesmo aconteceu com as tentativas de se acordar extrajudicialmente para que a questão tivesse um fim. Ainda assim, Jefferson dialogou com o órgão, demonstrando a sua boafé e comprovando como, ao longo desses 16 anos, continuou contribuindo à distância com as universidades brasileiras, ministrando cursos e intermediando parcerias com a instituição americana onde estudou. 



    No dia 03 de setembro de 2020, três anos após o insucesso da última proposta de acordo oferecida por Jefferson, o Impetrante foi citado pelo TCU para apresentar defesa em relação à tomada de contas especial realizada pelo Tribunal de Contas. No documento de citação, o ex-bolsista foi acusado de praticar irregularidades (não retorno e permanência no Brasil), em razão das quais estava sendo cobrado a absurda quantia de R$ 429.550, 30, a qual, após o acréscimo de juros e multa, poderia chegar a R$ 831.236,34 (doc. 04, p. 82-83 do pdf).



    Inconformado, Jefferson apresentou defesa no dia 14/09/2020, comprovando que cumprira com todas as suas obrigações frente ao CNPq. Em suas alegações, argumentou que o lapso temporal de mais 12 anos entre sua última comunicação ao CNPq e a cobrança financeira pelo suposto descumprimento de dever de bolsista criava uma injusta situação de cerceamento de defesa e, além disso, que a suposta dívida estaria prescrita, tendo em vista o lapso temporal de mais de 10 anos para a sua cobrança. 



    Ao analisar a defesa, a área técnica do TCU, em decisão delegada pelo relator, admitiu o transcurso de mais de 10 anos entre o fato gerador a primeira notificação do ex-bolsista, mas rejeitou os argumentos no sentido de que haveria cerceamento de defesa ou incidiria a prescrição da ação de cobrança do débito no âmbito da Tomada de Contas Especial (doc. 06), nestes termos: [...]” (doc. 1, pp. 1-5 – sem os grifos do original).



    Sustenta a incidência de prescrição na tomada de contas especial perante o Tribunal de Contas da União, nos seguintes termos:



    [...] tendo em vista que a boa-fé do Impetrante está comprovada nos autos do processo TC 033.462/2019-4, o poder do Estado de exigibilidade da devolução dos valores pagos a título de bolsa se extingue se não exercido no prazo de 05 (cinco) anos, tal qual determina o Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932 (doc. 1, p. 8).



    Afirma que, “[d]esde a data prevista para o retorno e permanência do bolsista ao Brasil - setembro de 2004 – até o momento de efetiva instauração da tomada de contas especial que iniciou o processo de cobrança administrativa do ressarcimento dos valores recebidos a título de bolsa – novembro de 2016 – passaram-se mais de 12 anos!” (doc. 1, p. 9).



    Ao final, requer: 



    1. A concessão de liminar para suspender o processo de Tomada de Contas Especial TC 033.462/2019-4, indevidamente instaurado pelo Tribunal de Contas da União contra o Impetrante, haja vista o evidente cerceamento de defesa e a prescrição da dívida, até que o mérito desse mandado de segurança seja definitivamente julgado; 



    [...]



    3. A procedência do pedido para que a segurança seja concedida, no sentido de reconhecer a violação ao art. 5º, LIV, da Constituição e o cerceamento de defesa, em vista da decorrência de lapso temporal de mais de 12 anos entre a data prevista para o retorno do ex-bolsista ao país após a devida prestação de contas e o início da Tomada de Contas Especial; bem como a violação ao art. 37,§ 5º da Constituição e a prescrição em relação a todos os débitos imputados ao Impetrante em relação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 



    4. Em razão do reconhecimento pleiteado no item anterior, pede-se a determinação de arquivamento do processo de Tomada de Contas Especial TC 033.462/2019-4, de modo que o impetrante não sofra cerceamento em sua defesa e nem seja condenado a pagar valores à união em razão da bolsa recebida pelo CNPq (doc. 1, p. 14 – sem os grifos do original).



    Em despacho de 18/12/2020, o Ministro Ricardo Lewandowski, meu antecessor na relatoria do feito, solicitou informações e requisitou a citação da Advocacia-Geral da União (doc. 10), que requereu o ingresso no feito (doc. 13).



    Em resposta ao pedido de informações, o TCU apresentou manifestação, cuja ementa está assim redigida:



    Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em face do TCU por Jefferson Athayde Coelho Júnior, com vistas ao arquivamento do processo de Tomada de Contas Especial (TCE) TC-033.462/2019-4 e o reconhecimento de prescrição de suposto débito administrativo, bem como do cerceamento de seu direito de defesa. 



    1. Preliminar: ilegitimidade do TCU para figurar no polo passivo da ação mandamental de que se cuida e, por conseguinte, incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para julgar o feito, uma vez inexiste qualquer ato que tenha sido praticado pelo TCU, por intermédio do colegiado competente para proferir decisão, no âmbito na aludida TCE, que tenha causado lesão ou ameaça de lesão a suposto direito do impetrante. Por essa razão, deve ser negado seguimento ao presente mandamus, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e do § 1º do art. 21 do RISTF. Jurisprudência do STF. 



    2. É incabível mandado de segurança para, prematuramente, impedir a apuração de atos lesivos ao erário, a menos que se esteja diante de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso sob análise. Precedentes do STF. 



    3. A circunstância de se atacar a instauração de processo investigatório gera dificuldade inclusive para produção da defesa da Corte de Contas neste mandado de segurança, dada a ausência de manifestação do relator ou de qualquer de seus colegiados sobre o mérito do processo ou acerca de quaisquer das questões suscitadas pelo impetrante. Por essa razão, a defesa, nestas informações, é apresentada apenas em tese. 



    4. Não há prescrição para instauração da tomada de contas especial. O que prescrevem são as pretensões veiculadas em tal processo e o que decai é apenas o direito potestativo de eventualmente determinar a anulação de um ato administrativo. A título de argumentação, mesmo que se aventasse a prescrição das pretensões veiculadas em uma TCE, o julgamento das contas é poder-dever do TCU, decorrente do princípio republicano, voltado a que o cidadão tenha satisfeito seu direto de saber como os recursos públicos foram geridos.



    5. Quando da autuação da referida TCE neste Tribunal, a jurisprudência do STF era clara no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF, o que abrangia todas as medidas – administrativas e judiciais – voltadas à reparação do dano perpetrado aos cofres públicos. Precedentes do STF. 



    6. A revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF ao julgar o RE 636.886, cujo Acórdão somente foi publicado em 24/06/2020 – ou seja, após a autuação da citada TCE – deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 e do § 3º do art. 927 do CPC, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. É inviável a aplicação de novo entendimento à situação ainda a ser apreciada pelo TCU nos termos da jurisprudência do STF vigente à época da instauração da TCE. 



    7. Nesse sentido, há pedido expresso, em sede de embargos de declaração opostos pela União no referido RE 636.886, de que o novo entendimento seja aplicado para os ilícitos praticados após a publicação do acórdão ou para os processos instaurados após a referida publicação, ocorrida em 24/06/2020. 



    8. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada no RE 636.886 (‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), o caso concreto de que trata aquele recurso extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução de caso concreto firmada no RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 



    9. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU e é inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em tomada de contas especial, como é o caso. 



    10. Inexistência de elementos que tenham sido apresentados pelo impetrante que permitam aferir se ocorreu ou não prescrição da pretensão punitiva prevista na Lei 9.873/1999, ao se aplicar, para esse fim, o entendimento do STF no MS 32.201/DF, haja vista a falta de informações essenciais quanto às datas dos supostos ilícitos e dos possíveis marcos interruptivos do prazo prescricional. 



    11. Parecer pela negativa de seguimento ao mandamus, ante a inexistência de ato concreto coator, pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, dada a ausência dos requisitos legais, e, no mérito, pela denegação da ordem, ante a inexistência de direito líquido e certo a sustentar a pretensão do impetrante (doc. 19, pp. 1-2 – com os grifos do original).



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela denegação da segurança (docs. 29 e 43).



    Em decisão de 20/4/2021, o pedido liminar foi deferido para suspender a Tomada de Contas Especial 033.462/2019-4, até o julgamento do mérito do presente writ (doc. 31).



    O Tribunal de Contas da União apresentou novas informações, com tópicos assim resumidos:



    Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em face do TCU por Jefferson Athayde Coelho Júnior, com vistas ao arquivamento do processo de Tomada de Contas Especial (TCE) TC033.462/2019-4, - no qual, posteriormente à impetração, foi proferido o Acórdão 6.269/2021-TCU-2ª Câmara, que julgou irregulares as contas do impetrante e o condenou em débito. 



    1. A jurisprudência do STF era clara no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/88, envolvendo todas as medidas – administrativas e judiciais – voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos. Precedentes do STF. 



    2. O TCU não desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.886, fixou a tese de que ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 



    3. Foram opostos embargos de declaração no RE 636.886 pela AGU para dirimir ‘diversas dúvidas sobre a matéria, pois resta possível a conclusão de que a decisão não tratou da prescrição do processo de controle externo levado a efeito no âmbito do TCU mas, sim, da prescrição intercorrente ocorrida durante a fase de execução do acórdão condenatório desta Corte’. 



    4. Segundo se extrai do Voto condutor do Acórdão 6269/2021-TCU-2ª Câmara, ‘ainda se possa interpretar que a decisão do STF também se aplique ao iter do processo de controle externo neste TCU, outras questões, de suma importância visando que este Tribunal estabeleça novo tratamento acerca da prescrição do débito, restariam pendentes de esclarecimento, relevando mencionar as relativas à definição da data de ocorrência do fato irregular ou data do seu conhecimento pelo TCU, bem assim as hipóteses de interrupção da prescrição’. 



    5. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas), é de se destacar que o caso concreto de que trata esse recurso extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada pelo RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 



    6. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com a aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU, sendo inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em sede de tomada de contas especial pelo TCU. 



    7. O TCU aplicou, ao caso concreto analisado nos autos da tomada de contas especial, sua consolidada jurisprudência constante do Enunciado da Súmula 282: As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis. 



    8. Ausência de ofensa ao direito de defesa do impetrante, uma vez que ele foi instado a se manifestar tanto na fase interna, quanto na fase externa da tomada de contas especial (TC 033.462/2019-4). 



    9. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora (doc. 35 – sem os grifos do original). 



    O impetrante, em resposta à manifestação da PGR, apresentou nova manifestação (doc. 45).



    A União interpôs agravo contra a decisão que deferiu o pedido liminar (doc. 48).



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Em 20/4/2021, ao analisar o pedido liminar desta impetração, o Ministro Ricardo Lewandowski, meu antecessor na relatoria do feito, constatou que a hipótese dos autos trata de controle externo exercido pelo TCU com vistas ao ressarcimento de valores, de modo que se aproximaria do Tema 899 de Repercussão Geral (RE 636.886 RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No referido julgamento, esta Suprema Corte fixou a tese no sentido de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.



    De fato, a controvérsia apresentada nestes autos diz respeito à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em especial aquela exercida pelos Tribunais de Contas.



    Cumpre rememorar que, no passado, o Supremo Tribunal Federal assentou a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. Esse entendimento se perfez em virtude de interpretação específica dada ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. 



    O julgado representativo desse entendimento consiste no MS 26.210, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual se afastou a alegação de prescrição formulada por bolsista do CNPq contra acórdão do TCU:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada (MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10/10/2008).



    No entanto, essa matéria foi objeto de tratamento diverso ao longo do tempo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a conferir outra interpretação ao dispositivo constitucional precitado, mais limitada do que aquela até então adotada, especialmente em razão da necessidade de se preservar a segurança jurídica, da qual a regra da prescritibilidade é consectária. 



    Isso sucedeu, em um primeiro momento, com o julgamento do Recurso Extraordinário 669.069/MG, no qual a Suprema Corte fixou a tese de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069/MG, repercussão geral, Tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2016). 



    Prosseguindo no exame do dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou, posteriormente, a orientação de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário quando fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897 de repercussão geral), reiterando a regra da prescritibilidade nas hipóteses de ilícitos civis. Eis a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento (RE 852.475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25/3/2019 – grifei).



    Até que, em um terceiro momento, quando do julgamento do Tema 899 de Repercussão Geral acima mencionado, esta Suprema Corte reuniu os entendimentos firmados nos citados precedentes e fixou ser também “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    O precedente, embora tivesse por objeto o exame da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário no momento posterior à constituição do débito pelo Tribunal de Contas, demonstra a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a regra é a prescritibilidade, sendo excepcionais as hipóteses nas quais o Estado pode, a qualquer tempo, buscar a recomposição de quantias supostamente pertencentes ao erário.



    Na esteira desses precedentes, esta Suprema Corte assentou que a prescrição exercida pelo TCU é regida pela Lei Federal n. 9.873/1999, cujo art. 1º confere cinco anos à Administração Pública para exercer a ação punitiva. Confira-se: 



    Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    No art. 1º, a Lei prevê como termo inicial do prazo prescricional a data da prática do ato, salvo na hipótese de infração permanente ou continuada, caso em que o prazo terá início no dia em que esta tiver cessado. Por sua vez, no art. 2º, o diploma legal dispõe sobre marcos interruptivos, apontando os seguintes: 



    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III - pela decisão condenatória recorrível. 



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. 



    Em sua atual jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999. Destaco, nesse sentido, os seguintes julgados das duas Turmas:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e os marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela União e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. III – Decurso de mais de treze anos entre o primeiro marco interruptivo apontado pela União e a autuação da tomada de contas especial. Afastamento da prescrição que só seria possível com a múltipla incidência de marcos interruptivos de mesma natureza, o que é inviável, sob pena de se chancelar a perpetuação da imprescritibilidade. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, mantida a decisão agravada. (MS 38672 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grife)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que julgou irregulares as contas referentes a convênio firmado pelo recorrente com repasse de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Casa, a pretensão de ressarcimento ao erário do TCU é prescritível, sendo aplicável a Lei nº 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo. 3. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, mesma ante de cientificada a parte interessada. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Administração Pública. 4. Impossibilidade de averiguação da prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência de cópia integral do processo de tomada de contas especial nos autos. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 5. Agravo a que se nega provimento (MS 36.905 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/8/2022 – grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 2. No caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 35.815 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/7/2023 – grifei).



    Note-se que o próprio Tribunal de Contas da União reconhece a aplicação da